Tribunal: TJES
Processo: 0024765-67.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024765-67.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA JOSE DE MATOS
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEITADA
S
– AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE RATIFICAM A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ – VIA PREFERENCIAL E SINALIZAÇÃO DE PARE -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido autoral. Preliminar rejeitada.

2. Muito embora a apelada questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol da apelante, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da ré de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada.

3. A seguradora é parte legítima para, sub-rogando-se nos direitos e ações que competirem ao segurado, postular o ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária contra o causador do dano, nos termos do artigo 786,
caput
, do Código Civil.

4. É cediço que o que o boletim de ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade. Todavia, insta frisar, que o referido documento, quando meramente consigna declarações unilaterais narradas por um dos interessados, não gera presunção
iuris tantum
de veracidade.

5. Contudo, mesmo diante da não presunção
iuris tantum
de veracidade do boletim de ocorrência acostado aos autos, a r. sentença primeva deve ser mantida.

6. Isso porque foram juntados aos autos dois croquis obtidos da plataforma do "google maps", nos quais mostram as vias em que trafegavam os veículos, sendo que na via em que trafegava a apelante (Rua Ranulpho Barbosa dos Santos) existe uma sinalização de parada obrigatória para transpor a via preferencial, de modo que a preferência de tráfego era do veículo que transitava na via principal (Rua Carlos Gomes Lucas), isto é, o veículo da segurada da apelada, de modo que ratifica estar a recorrente infringindo a via preferencial e, ainda, desrespeitar a placa de Pare.

7. Dessarte, em razão da existência de sinalização de 'pare' para transpor a via preferencial na via em que trafegava a apelante e, considerando a inobservância de tal sinalização, compartilho do entendimento adotado no r.
decisum
objurgado de que a recorrente foi o real causadora do acidente.

8. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por igual votação, negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024765-67.2015.8.08.0048

APELANTE: MARIA JOSÉ DE MATOS

APELADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – IRREGULARIDADE FORMAL)

Em sede de contrarrazões recursais, a apelada afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (
Direito e Processo
: influência do direito material sobre o processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pela apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da sentença objurgada, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar procedente o pleito autoral.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024765-67.2015.8.08.0048

APELANTE: MARIA JOSÉ DE MATOS

APELADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA)

A apelada, em sede de contrarrazões, preliminarmente, impugna a assistência judiciária gratuita anteriormente deferida a apelante, sob o fundamento, em síntese, de que não existem provas da alegada hipossuficiência financeira.

Muito embora a recorrida questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol da recorrente, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da ré de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2)
O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

Aliás, vale ressaltar que, instada a comprovar o alegado estado de fragilidade econômica pela juíza primeva, a recorrente juntou aos autos o seu cadastramento em programas sociais do Governo Federal (fl. 101), demonstrando a sua baixa renda, além dos contracheques dos meses de setembro a dezembro de 2019, cujo valor bruto não chega ao patamar de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Assim, diante dos elementos acima apresentados, não há como afastar o alegado estado de miserabilidade declarado nos autos.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada em contrarrazões.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024765-67.2015.8.08.0048

APELANTE: MARIA JOSÉ DE MATOS

APELADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
MARIA JOSÉ DE MATOS
, por não se conformar com os termos da r. sentença de fls. 111/114, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “ação de reparação de danos pelo procedimento sumária” contra si ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
julgou procedente o pedido autoral, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.196,18 (cinco mil cento e noventa e seis reais e dezoito centavos) a título de danos materiais, atualizados monetariamente pelos índices de correção do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos devidos desde a data do pagamento da indenização securitária pela autora e/ou efetivo desembolso (Súmula 54 do STJ).

Face a sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85 § 2º, do CPC, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em síntese, a apelada,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
ajuizou a presente demanda em face da apelante,
MARIA JOSÉ DE MATOS,
alegando que celebrou contrato de seguro com a Sra. Nilza Cortes, representado pela apólice de nº 3525290, com finalidade de acobertar o veículo VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 8V TOTAL FLEX GIV, com vigência compreendida das 24:00h do dia 23/12/2012 até as 24:00 h do dia 23/12/2013.

Afirmou que, durante a vigência do referido contrato, no dia 11/01/2013, o veículo segurado veio a se envolver em acidente de trânsito, quando trafegava regularmente pela Rua Carlos Gomes Lucas, Jardim Camburi, Vitória/ES, sendo abalroado em sua parte dianteira pelo veículo FORD/ECSCORT 1.0 HOBBY – 1995, PLACA MRE 6354, conduzido pela ora demandada, que causou avarias no veículo segurado.

Sustentou que não restam dúvidas quanto à responsabilidade da ré pelos danos ocasionados ao veículo segurado, na medida em que a condutora do veículo assistido pela requerente estava com o automóvel conforme situação natural da via principal, momento em que a demandada invadiu a via através de uma via coletora, sem sequer respeitar as normas de trânsito.

Informou que, na qualidade de empresa seguradora, tendo contratado e indenizado o dano causado ao veículo de sua segurada, a requerente utiliza-se do seu direito de regresso para ser reembolsada da importância despendida com a indenização, sendo certo que, no presente caso, a título de pagamento de indenização securitária, foi pago o valor de R$ 5.196,18 (cinco mil cento e noventa e seis reais e dezoito centavos).

Em razão disso, ajuizou a presente “ação de reparação de danos pelo procedimento sumária” pleiteando que a demandada seja condenada no ressarcimento do prejuízo sofrido pela requerente devidamente corrigido.

Após o processamento da demanda, sobreveio a sentença hostilizada que, como salientado, julgou procedente a pretensão vertida pelo requerente, na forma acima mencionada.

Para tanto, a Magistrada singular, após afastar a preliminar de inépcia da inicial, consignou que
“[...]
Apesar de negar a culpa pelo acidente, a ré não apresenta versão capaz de afastar a dinâmica descrita na inicial e no BOAT. Sua alegação de que o veículo segurado estava em alta velocidade não restou comprovada nos autos e não elide a presunção de culpa daquele que desrespeita a sinalização de PARE, ingressa e intercepta o veículo que trafega na via preferencial. Caberia à demandada (art. 373, II do CPC), caso pretendesse desdizer aquilo que fundamentalmente consta na inicial e no BOAT que, conforme já mencionado, possui presunção de veracidade”.

Aduziu, ainda, que
“
a única conclusão possível é que a requerida, de fato, não respeitou a preferência da condutora do veículo segurado pela autora, tampouco, transitava em velocidade moderada como exige o art. 44 do CTB, tanto que não conseguiu deter seu veículo com segurança para dar passagem ao veículo segurado, que tinha o direito de preferência”
.

Irresignada, recorre a ré aduzindo, em suma, em suas razões recursais acostadas às fls. 120/136, que: (i) a autora, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, não comprovou os fatos constitutivos de seu direito; (ii) é frágil o boletim de ocorrência e sua utilização no contexto probatório; e (iii) de forma subsidiária, deve ser reconhecida a culpa recíproca das partes no evento danoso.

A apelada, em sede de contrarrazões (fls. 128/133), por sua vez, pugnou pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da r. sentença primeva.

Pois bem.

Cumpre destacar, de saída, que a seguradora é parte legítima para, sub-rogando-se nos direitos e ações que competirem ao segurado, postular o ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária contra o causador do dano, nos termos do artigo 786,
caput
, do Código Civil,
verbis
:

“Artigo 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Ademais, em sede de ação regressiva, há que se provar, cabalmente, a culpa do motorista pelo sinistro, sob pena de improcedência do pedido exordial, conforme já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO MOTORISTA. RECURSO IMPROVIDO. I - O Boletim de Ocorrência de Trânsito, sendo documento unilateral, não serve como prova suficiente para demonstrar a imprudência ou imperícia do Recorrido e sua consequente responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido. II - Embora a Recorrente atribua ao Recorrido a responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido no dia 10/11/2014 na Avenida Barra de São Francisco (Linhares), ela não se desincumbiu do ônus que assumiu, a teor do disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, de provar a culpa do Recorrido pelo acidente. III -. A colisão no veículo segurado ocorreu na lateral direita, não havendo presunção de culpa como se evidencia nos casos de colisão traseira, inexistindo, portanto suporte probatório mínimo para responsabilização do Recorrido.
IV - Em sede de Ação de Indenização Regressiva por Seguradora, não sendo comprovada cabalmente a culpa do motorista pelo sinistro, deve ser julgada improcedente a demanda
. V- Recurso conhecido e improvido” (Apelação, 030160155302, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019)

Analisando detidamente os autos, denota-se do boletim de ocorrência elaborado pela autoridade policial que atendeu a ocorrência no local, os seguintes fatos:

“(...) No local do acidente, em contato com as condutoras, foi constatado que o veículo VW/GOL MSE 6545 trafegava na Rua Carlos Gomes Lucas
(preferencial)
quando o veículo FORD ESCORT MRE 6354 saiu da Rua Ranulpho Barbosa dos
Santos entrando na Carlos G Lucas vindo à colidir no gol
(...)” (sem negrito no original)

É cediço que o que o boletim de ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade.

Todavia, insta frisar, que o referido documento, quando meramente consigna declarações unilaterais narradas por um dos interessados, não gera presunção
iuris tantum
de veracidade, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes
.”(STJ. AgInt no AREsp 1237811/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)

____________________

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos sejam verdadeiros"
(AgRg no Ag 795.097/SC, Relator o Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ de 20/8/2007).” (STJ. AgRg no Ag 1224227/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 20/06/2011)

Isto posto, no caso dos autos, observo que o documento lavrado pelo policial designado para o acompanhamento da ocorrência, informa que a ora recorrente teria sido a causadora do acidente.

Entretanto, tal afirmação, a meu ver, parece não possuir base sólida. Digo isto, pois observo que o documento traz apenas a narração unilateral dos fatos, bem como nenhuma informação acerca do momento do acidente.

Nesse contexto, em observância ao entendimento emanado pelo STJ, este egrégio Tribunal de Justiça adota o entendimento de que quando o boletim de ocorrência consigna que declarações unilaterais não gera presunção
iuris tantum
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DESDE O DESEMBOLSO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A seguradora figura como parte legítima para propor ação de ressarcimento em face do causador de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado, uma vez que consta cópia da apólice de seguro objeto da lide. Preliminar rejeitada. 2
. O boletim de ocorrência, quando meramente consigna declarações unilaterais narradas pelo interessado, não gera presunção iuris tantum de veracidade, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. (...) 5. Recurso da requerente conhecido e provido. Recurso dos requeridos conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035140222247, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

__________________

“
O boletim de ocorrência policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, eis que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelos interessados, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras
. Contudo, quando for elaborado pela polícia competente, no local do acidente e instantes após a ocorrência do sinistro, firma, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189001198, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Contudo, mesmo diante da não presunção
iuris tantum
de veracidade do boletim de ocorrência acostado aos autos (fls. 14/15), já que, a meu ver, consigna declarações unilaterais narrados pelas partes envolvidas no acidente, a r. sentença primeva deve ser mantida.

Isso porque foram juntados aos autos 2 (dois) croquis obtidos da plataforma do "google maps", nos quais mostram as vias em que trafegavam os veículos (fls. 94/95), sendo que na via em que trafegava a apelante (Rua Ranulpho Barbosa dos Santos) existe uma sinalização de parada obrigatória para transpor a via preferencial (fl. 95), de modo que a preferência de tráfego era do veículo que transitava na via principal (Rua Carlos Gomes Lucas), isto é, o veículo da segurada da apelada, de modo que ratifica estar a recorrente infringindo a via preferencial e, ainda, desrespeitar a placa de Pare.

Dessarte, em razão da existência de sinalização de 'pare' para transpor a via preferencial na via em que trafegava a apelante e, considerando a inobservância de tal sinalização, compartilho do entendimento adotado no r.
decisum
objurgado de que a recorrente foi o real causadora do acidente.

Aliás, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe expressamente no art. 208 que a não observância da sinalização de parada obrigatória constitui infração de trânsito na categoria gravíssima.

Sobre o tema, esclarece ARNALDO RIZZARDO que:

“Como não se desconhece, a sinalização de solo ou suspensa, através de placa com a expressão 'Pare' ou 'Dê a preferência', significa que o veículo que estiver transitando por essa artéria deverá efetivamente parar o veículo para dar preferência de passagem àquele que estiver transitando pela outra rua do cruzamento. Não basta que o condutor diminua a velocidade. Se a indicação for de parada, deverá imobilizar o veículo, ainda que não vislumbre qualquer veículo transitando na outra via do cruzamento” (Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, 7ª ed., São Paulo, RT, 2007, p. 1521).

Trago, ainda, à colação, julgados da jurisprudência pátria sobre a invasão da via preferencial:

“[...]
Ocorrido o acidente em cruzamento de vias devidamente sinalizado, presume-se a culpa do condutor pela via em que determinada a parada obrigatória. sinalização que impõe a imobilização do veículo. Não comprovada a alta velocidade do veículo da via preferencial, incumbe àquele que não observou a sinalização de parada a obrigação de reparar os danos decorrentes do acidente
. O orçamento exarado por oficina especializada é prova idônea para quantificar o dano material derivado de acidente de trânsito. Em casos tais, incumbe à parte interessa produzir prova em sentido contrário, a derruir a força probante do orçamento” (TJMG; APCV 1.0433.11.023378-3/001; Rel. Des. José Marcos Vieira; Julg. 17/11/2016; DJEMG 02/12/2016)

____________________

[...]
1 – O condutor que age sem a devida cautela no momento de adentrar na via principal se responsabiliza pelo acidente que vier a causar. 2 – No caso dos autos, restou comprovada a falta de diligência da vítima ao adentrar na via preferencial. Caracterizada, portanto, sua culpa exclusiva para ocorrência do evento danoso, não se configurando a responsabilidade civil alegada
. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação, 8050012072, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, J. 31/10/2016)

___________________

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRANSITO EM CRUZAMENTO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL.
Ordem de parada obrigatória para o automóvel. Preferência da condutora da motocicleta. Culpa exclusiva. Velocidade excessiva não demonstrada nos autos. Ônus do réu.
Dano moral configurado em face das lesões físicas. Quantificação que não merece reparo. Recurso desprovido. (TJRS; RecCv 0007639-20.2016.8.21.9000; Tramandaí; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Des. Cleber Augusto Tonial; Julg. 24/03/2016; DJERS 29/03/2016)

Ademais, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97)
“ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”
(art. 44).

Por todo o exposto, conclui-se ser da apelante a culpa pelo acidente objeto dos presentes autos, situação que leva ao desacolhimento da culpa exclusiva da segurada da apelada ou de culpa recíproca, já que, repito, a recorrente invadiu a via preferencial, desrespeitando a sinalização de pare, ou seja, sem a necessária cautela, interceptando o veículo conduzido pela segurada da recorrida no fluxo da via preferencial, que não conseguiu evitar a colisão.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em testilha.

Ante a sucumbência da parte apelante também nesta instância recursal, com esteio no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários de sucumbência fixados em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a suspensão da exigibilidade de tal verba, uma vez que a recorrente está amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)